Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-03.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não verificada abusividade. Admissibilidade. Cobrança mantida. Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não verificada abusividade. Admissibilidade. Cobrança mantida. Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos juros contratuais sobre o valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Restituição integral. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Inadmissibilidade. Percentual fixado que visou remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Sentença Mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009422-03.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ANDREIVI
VERGINIO DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-03.2019.8.26.0297 -Voto no 24479 cst/fmt
2
VOTO No 24479
APELAÇÃO CÍVEL No 1009422-03.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES - FORO DE JALES - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADÍLSON VAGNER BALLOTTI
APELANTE: ANDREIVI VERGINIO DA SILVA SOUZA
APELADO: BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não
verificada
abusividade.
Admissibilidade.
Cobrança
mantida.
Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo
C. STJ no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação
do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada.
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência
de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
JUROS REFLEXOS. Pretensão de devolução com aplicação dos
juros
contratuais
sobre
o
valor
indevidamente
cobrado.
Admissibilidade. Restituição integral. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé
não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa
do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração.
Inadmissibilidade.
Percentual fixado que visou remunerar, com dignidade, o trabalho
do causídico. Sentença Mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 150/153), que julgou parcialmente
procedente a ação revisional ajuizada pelo apelante, para afastar a cobrança do
seguro e determinar a restituição acrescido com encargos contratuais e, diante da
sucumbência recíproca condenar o réu ao pagamento das despesas, custas
processuais e honorários advocatícios para parte contrária fixados em R$. 1.000,00 e
o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa atualizado, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 156/163) sustentando, em suma, a ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-03.2019.8.26.0297 -Voto no 24479 cst/fmt
3
das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pretendendo a
restituição em dobro dos valores indevidos com incidência dos juros reflexos, bem
como a majoração dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo, por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita (fls. 35) e respondido, alegando o apelado preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica (fls. 212/231).
VOTO
Cumpre destacar, de início, que as razões recursais do apelante não
ofendem o princípio da dialeticidade, pois trazem, quantum satis, impugnação
específica aos fundamentos da sentença que se pretende ver reformada.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 22.08.2016, no valor de R$. 13.621,94, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 467,63 com vencimento da primeira parcela em
22.09.2016 e a última em 22.08.2020 (fls. 30/33).
Tocante às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-03.2019.8.26.0297 -Voto no 24479 cst/fmt
4
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 112,40 (fls. 30), serviço que se conclui ter sido prestado, ante
o que consta do documento do veículo (fls. 34), que traz anotação de inscrição do
gravame no órgão de trânsito, não se revelando excessivamente oneroso o valor
cobrado, de modo que, no ponto, a sentença deve ser mantida para declarar válida a
cobrança da mencionada tarifa.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a sua previsão
no valor de R$. 408,00 (fls. 50), sem, contudo, a comprovação do serviço prestado.
Certo é que em contestação o réu trouxe o laudo de vistoria com intuito
de comprovar a avaliação do bem (fls. 130), mas sem êxito, já que mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-03.2019.8.26.0297 -Voto no 24479 cst/fmt
5
documento foi produzido unilateralmente, vez que consta o timbre da instituição
financeira e não consta assinatura do apelante.
Abusiva, assim, a exigência de pagamento da tarifa de avaliação, haja
vista ausência de comprovação do efetivo desembolso pelos serviço prestado, por
trazer clara ofensa, disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a reforma da r. sentença para afastar a
sua cobrança.
A devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia, deve se
dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de
cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição
em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e
má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a
tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ,
3a-T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe
11.4.2014).
No que se refere à devolução dos valores indevidamente cobrados
com a incidência dos juros contratuais, o recurso merece prosperar, porquanto os
valores cobrados indevidamente não foram pagos em separado, tendo integrado o
valor total do financiamento.
Assim, deverá o indébito ser repetido de forma simples, com
incidência dos juros remuneratórios contratuais, correção monetária a ser calculada
pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, haja
vista que o valor da tarifa indevidamente cobrada integrou o financiamento, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-03.2019.8.26.0297 -Voto no 24479 cst/fmt
6
sido diluída em todas as parcelas com o acréscimo contratual.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO - Recurso do autor - Insurgência contra
a forma da repetição do indébito da tarifa de seguro prestamista

Sentença que determina a restituição de forma simples com juros de
1% ao mês e correção monetária pela tabela do TJSP Juros reflexos
Possibilidade - Restituição que deverá compreender os juros
contratuais que incidiram sobre a taxa indevidamente cobrada
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001227-03.2018.8.26.0414; Relator (a):
Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019)
O valor a restituir deverá ser calculado em liquidação de sentença,
conforme os parâmetros enunciados.
Por fim, relação à majoração dos honorários advocatícios, a pretensão
não prospera.
A remuneração do causídico deve ser condizente com o trabalho do
profissional, devendo ser mantida a r. sentença no ponto, pois os honorários
advocatícios foram fixados considerando os critérios objetivos definidos na lei, quais
sejam: o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalhado realizado e o tempo exigido para a sua execução,
nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença, para afastar a cobrança
da tarifa de avaliação do bem, com restituição dos juros reflexos.
Por fim, diante da sucumbência mínima do apelante, incumbirá ao
apelado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009422-03.2019.8.26.0297 -Voto no 24479 cst/fmt
7
estes fixados por equidade em R$. 1.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator